Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA COOPERATIVA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRORROGAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Determinada a suspensão dos processos contra a cooperativa na forma do artigo 76 da Lei 5.764/71 por um ano e prorrogada por mais um ano nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, é vedada nova prorrogação.

2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.